Tribunal: TJES
Processo: 5006285-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006285-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEACREST PETROLEO SPE NORTE CAPIXABA LTDA.

AGRAVADO: PUROLITE DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. CONCESSÃO SUPERVENIENTE NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 1.015 E ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO POR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Seacrest Petróleo SPE Norte Capixaba Ltda. contra decisão proferida nos embargos à execução (proc. n. 5002282-09.2025.8.08.0047) que condicionou o exame do pedido de gratuidade da justiça à comprovação documental da hipossuficiência (Súmula n. 481 do STJ) e não se manifestou, naquele momento, sobre o pedido de suspensão do feito executivo em razão do processamento da recuperação judicial da embargante (proc. n. 1021319-27.2025.8.26.0100). Pretensão recursal voltada à concessão da gratuidade e à suspensão da execução, com pedido liminar de efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (II) definir se subsiste interesse recursal quanto à gratuidade da justiça após concessão superveniente do benefício no juízo de origem; (II) estabelecer se o Tribunal pode apreciar, em agravo de instrumento, pedido de suspensão da execução fundado no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 sem prévia decisão do juiz de primeiro grau, à luz da vedação à supressão de instância e do cabimento do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O juízo de origem reexamina o tema e defere a gratuidade da justiça à embargante após a juntada de novos documentos contábeis, satisfazendo a pretensão recursal quanto a esse ponto.

O interesse de agir em grau recursal exige utilidade e necessidade do provimento, de modo que a concessão superveniente do benefício torna inócua a apreciação do agravo no tópico da gratuidade, por perda do objeto.

O art. 932, III, do CPC impõe ao relator não conhecer de recurso prejudicado.

O Tribunal evita examinar diretamente a suspensão da execução quando o juízo singular não profere decisão sobre o tema, pois a apreciação originária pela instância revisora caracteriza supressão de instância.

O processamento do feito de origem evidencia que a questão da suspensão está em vias de deliberação, com intimação da exequente para se manifestar sobre os efeitos da recuperação judicial.

A ausência de carga decisória de indeferimento no primeiro grau afasta o cabimento do agravo (art. 1.015 do CPC) quanto à suspensão, por se tratar de matéria ainda não decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso não conhecido por prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão superveniente da gratuidade da justiça no juízo de origem acarreta perda do objeto do agravo de instrumento quanto ao tema e prejudica o recurso.

O Tribunal não conhece de pedido de suspensão da execução não apreciado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ausência de decisão interlocutória recorrível nos termos do art. 1.015 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I, 1.015 e 932, III; Lei n. 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006285-51.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
SEACREST PETRÓLEO SPE NORTE CAPIXABA LTDA.

AGRAVAD
O
:
PUROLITE DO BRASIL LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Seacrest
Petróleo SPE Norte Capixaba Ltda.
em face da decisão (id 66342009 do processo originário) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Segunda
Vara Cível
da Comarca
de São Mateus, nos autos dos embargos à execução (n. 5002282-09.2025.8.08.0047), que condicionou o exame do pedido de assistência judiciária gratuita à comprovação documental da hipossuficiência financeira, nos moldes da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como silenciou acerca do pleito de suspensão do feito executivo em virtude do processamento da recuperação judicial d
ela, agravante
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que o deferimento do processamento de sua recuperação judicial perante o juízo especializado de São Paulo/SP constitui prova idônea e suficiente de sua crise econômico-financeira, apta a ensejar a concessão da benesse processual. Argumenta, outrossim, a necessidade premente de suspensão da execução originária, nos termos do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, sob pena de inviabilizar o plano de soerguimento da empresa e causar prejuízo irreparável ao fluxo de caixa destinado ao pagamento dos demais credores.

Compulsando o caderno processual, verifico que a pretensão recursal no que
se refere
à gratuidade da justiça encontra-se prejudic
ada. Isso porque, em consulta aos autos de origem (id 73794022), observa-se que, após a interposição do presente agravo e a juntada de novos documentos contábeis pela embargante, o magistrado de primeiro grau revisitou a matéria e, em cognição exauriente sobre esse ponto específico, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da ora recorrente (id 73847810).

Dessa forma, operou-se o fenômeno da perda superveniente do objeto recursal quanto a este tópico. Como cediço, o interesse de agir em sede recursal pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento pleiteado. Tendo o juízo
a quo
satisfeito a pretensão da agravante no curso da demanda, torna-se inócua qualquer manifestação deste egrégio Tribunal sobre o acerto ou desacerto da decisão que outrora exigira a prova da hipossuficiência. Trata-se de aplicação direta do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator não conhecer de recurso prejudicado.

No que concerne ao pedido de suspensão da execução fundada no processamento da recuperação judicial, constato óbice intransponível ao seu conhecimento direto por esta instância revisora. Pela análise da decisão objurgada, percebe-se que o magistrado singular não indeferiu a suspensão; limitou-se, em verdade, a impulsionar a fase probatória quanto à assistência judiciária gratuita, omitindo-se quanto ao sobrestamento.

Neste cenário, a manifestação deste
egrégio
Tribunal sobre a suspensão da execução, antes que o magistrado de p
rimeiro grau
profira decisão fundamentada sobre o tema, configuraria inequívoca e prematura supressão de instância.
O sistema processual brasileiro consagra o princípio do duplo grau de jurisdição, que impede o Tribunal de avançar sobre matérias que ainda não foram objeto de deliberação pelo juiz da causa, sob pena de subverter a ordem lógica e hierárquica do processo.

Ademais, verifica-se que o processo originário segue curso regular, tendo o magistrado de primeiro grau já intimado a parte exequente (agravada) para se manifestar sobre os efeitos da recuperação judicial noticiada, o que demonstra que a questão está em vias de ser decidida pelo juízo natural da causa. Portanto, inexistindo carga decisória negativa no primeiro grau quanto ao pedido de suspensão, mas mera omissão procedimental que deveria ter sido atacada, se fosse o caso, via aclaratórios, carece o agravo de interesse também neste ponto, por não se amoldar às hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC voltadas a decisões interlocutórias.

Ante o exposto, considerando a satisfação do pedido de gratuidade da justiça na origem e a impossibilidade de exame do pedido de suspensão sob pena de supressão de instância,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento porque
PREJUDICADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.5006285-51.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:

SEACREST PETRÓLEO SPE NORTE CAPIXABA LTDA.

AGRAVADO:
PUROLITE DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO
VISTA

Eminentes pares. Rememoro que se trata de agravo de instrumento interposto por Seacrest Petróleo SPE Norte Capixaba Ltda. em face da decisão (id 66342009 do processo originário) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos dos embargos à execução (n. 5002282-09.2025.8.08.0047), que condicionou o exame do pedido de assistência judiciária gratuita à comprovação documental da hipossuficiência financeira, nos moldes da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como silenciou acerca do pleito de suspensão do feito executivo em virtude do processamento da recuperação judicial dela, agravante.

Nas suas razões, alega o agravante que deve ser imediatamente suspensa a tramitação da execução e dos embargos subjacentes, sustentando que o crédito exequendo, no montante de R$ 678.972,00, encontra-se devidamente habilitado na classe de quirografários perante o juízo da recuperação judicial.

Aduz, ainda, que faz jus à concessão da gratuidade de justiça em razão da notória crise econômico-financeira que motivou o pedido de reestruturação judicial, bem como impugna a exigência de recolhimento de custas iniciais por considerar que a medida afronta a legislação aplicável às empresas em regime recuperacional.

Em seu substancioso voto, o eminente Relator, DES. DAIR BREGUNCE DE OLIVEIRA julgou prejudicado o recursos, porquanto exercido o juízo de retratação positivo quanto a pedido de gratuidade da justiça, bem como pela impossibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que ainda não enfrentada pelo juízo primevo.

Pedi vista dos autos para melhor análise e, ao fazê-la, entendo que não há razão para divergir de sua Excelência, uma vez que não houve sonegação ou postergação da análise do pedido de suspensão da execução pela via autônoma incidental dos embargos do devedor, o que, em tese, autorizaria a sua cognição através deste recurso, mas necessidade de previa definição acerca de pressuposto processual, no caso, a comprovação da isenção legal ou, caso refutada, do recolhimento das custas.

Destarte, com esses breves fundamentos, acompanho na íntegra o ínclito Relator, para também julgar prejudicado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ